Tribunal: TJMT
Processo: 1115042-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115042-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários correspondentes a 3% sobre o valor atualizado da causa, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença por fundamentação inadequada; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iii) determinar se o valor da causa foi corretamente atribuído por estimativa; (iv) verificar se a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, mesmo diante da existência de contrato escrito e termos genéricos de quitação; e (v) definir o critério adequado para fixação do quantum devido ao advogado substituído antes da conclusão da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.

2. A utilização de fundamentação semelhante em demandas idênticas envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual não caracteriza ausência de fundamentação, mas concretiza os princípios da coerência e da isonomia previstos no art. 926 do CPC.

3. A sentença não é
extra petita
quando se limita ao arbitramento judicial de honorários proporcionalmente aos serviços prestados, nos exatos limites do pedido formulado na petição inicial.

4. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico perseguido.

5. A inexistência de cláusula contratual específica disciplinando a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e legitima o arbitramento judicial da verba honorária.

6. A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

7. Termos e cartas genéricas de quitação desacompanhados de individualização dos processos, serviços ou valores correspondentes não produzem eficácia liberatória em relação aos honorários discutidos judicialmente.

8. O arbitramento de honorários decorrentes de rescisão contratual antecipada deve observar os critérios qualitativos previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação automática dos percentuais mínimos previstos para honorários sucumbenciais.

9. A ausência de condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável impede a utilização de percentual sobre o valor da causa como critério obrigatório de fixação da verba honorária.

10. O Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ não possui eficácia vinculante enquanto pendente de julgamento definitivo, inexistindo obrigatoriedade de aplicação imediata da tese em formação.

11. O montante de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente comprovado nos autos, consistente no ajuizamento da execução e elaboração de petições de impulso processual, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários quando inexistente cláusula específica acerca da remuneração devida ao advogado substituído.

2. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização dos serviços e processos abrangidos não impedem a cobrança judicial de honorários advocatícios.

3. O arbitramento judicial de honorários decorrentes de revogação de mandato deve observar os critérios qualitativos do art. 85, § 2o, do CPC, sem incidência automática dos percentuais mínimos previstos para honorários sucumbenciais.

4. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser fixado por estimativa quando o proveito econômico perseguido for incerto.

5. A revogação do mandato no curso da demanda assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e art. 93, IX; CPC, arts. 10, 82, § 3o, 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 11 e 20, 86, parágrafo único, 292, 324, § 1o, II, 355, 370, 371, 489, § 1o, IV e VI, e 926; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025, DJEN 30/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/05/2019, DJe 22/05/2019; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado da causa, pelos serviços advocatícios prestados nos processos n. 0026161-88.2017.8.27.2729, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.

suscita, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido da lide, ao argumento de que havia controvérsia complexa acerca do regime remuneratório contratual, cláusulas de quitação e regras de rescisão, sendo necessária produção probatória, especialmente depoimento pessoal das partes. Sustenta violação aos arts. 355, 370, 371, 10 e 489, §1o, IV e VI, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e utilização de fundamentação padronizada, sob alegação de que o magistrado deixou de enfrentar argumentos e cláusulas contratuais específicas do caso concreto, limitando-se à reprodução de fundamentos genéricos utilizados em demandas semelhantes; (iii) a ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, promovendo verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido, e afastando, sem requerimento anulatório ou revisional, o título executivo extrajudicial constituído pelo contrato escrito e pelos termos de quitação; (iv) a necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido; e (v) a indevida isenção/dispensa de custas.

No mérito do recurso de apelação, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada porque inexistiria direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios nos moldes pretendidos pelo escritório
GALERA MARI
, diante da existência de contrato escrito válido, cláusulas remuneratórias expressas e termos de quitação firmados entre as partes.

A instituição financeira defende que a relação contratual mantida com o escritório era regida por contrato de prestação de serviços advocatícios estruturado sob regime de remuneração
“ad exitum”
, condicionado ao efetivo êxito na recuperação do crédito, com pagamento por etapas processuais e sob condição suspensiva. Assim, sustenta que a simples propositura ou tramitação da ação executiva não geraria direito automático ao recebimento integral ou proporcional de honorários arbitrados judicialmente.

Argumenta que os honorários de adiantamento previstos contratualmente possuíam natureza remuneratória suficiente para os atos processuais praticados até eventual êxito, inexistindo enriquecimento sem causa do banco. Afirma, ainda, que a rescisão contratual ocorreu dentro das prerrogativas negociais válidas e regularmente previstas no instrumento firmado entre as partes.

O Bradesco também sustenta que houve plena quitação das obrigações financeiras decorrentes dos serviços advocatícios anteriormente prestados, mediante termos de quitação e renúncia firmados pelo escritório Galera Mari, os quais impediriam nova cobrança ou arbitramento judicial referente aos mesmos processos.

Defende que a sentença promoveu indevida intervenção judicial na autonomia privada, afastando cláusulas contratuais válidas sem que houvesse pedido de nulidade ou revisão contratual formulado pelo autor, o que, segundo a tese recursal, afrontaria os princípios da força obrigatória dos contratos, da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações empresariais.

Alega, ainda, que o arbitramento realizado pelo Juízo utilizou parâmetros incompatíveis com a contratação efetivamente pactuada e desconsiderou que o escritório assumira contratualmente os riscos inerentes ao modelo remuneratório estabelecido.

O apelante também afirma que o valor atribuído à causa pelo escritório autor não corresponde ao efetivo proveito econômico perseguido, sustentando que as próprias petições iniciais das ações de arbitramento revelariam pretensão condenatória fundada em percentuais expressivos sobre o valor atualizado dos processos-base. Assim, requer a adequação do valor da causa e o recolhimento correto das custas processuais.

Ao final, requer a anulação da sentença ou sua reforma, para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, postula a redução substancial do valor da condenação, em patamar proporcional e equitativo, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e revogação da gratuidade/isenção de custas indevidamente concedida.

Já
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende, em sede preliminar, que o recolhimento das custas recursais seja postergado para o final do processo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.

Quanto ao mérito, reputa ser devida a majoração dos honorários arbitrados, mediante a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, em consonância com os parâmetros previstos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20 do art. 85 do CPC, entendendo que a verba deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Invoca a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, consignando sua aplicabilidade ao caso. Assevera que o trabalho desempenhado foi diligente, complexo e prolongado no tempo, não se limitando aos atos processuais formais, mas abrangendo atividades administrativas, alimentação de sistemas, elaboração de relatórios e pareceres, além de estrutura multifuncional mantida em exclusividade para o banco apelado, com benefícios econômicos concretos à instituição financeira, consistentes em vantagens fiscais e redução de custos decorrente da terceirização do departamento jurídico.

Acrescenta que o adiantamento contratual não configurava a remuneração pelo trabalho prestado, razão pela qual o
quantum
arbitrado se revela insuficiente e desproporcional. Aponta também

a prática de litigância predatória reversa por parte da instituição financeira.

Assim, pleiteia que as custas sejam suportadas pela parte vencida ao término da demanda, além do arbitramento dos honorários advocatícios no patamar indicado, ou promovido o reexame do mérito da sentença nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ. Subsidiariamente, vindica a elevação da quantia com base nos critérios subjetivos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, sendo que o escritório de advocacia requereu a majoração da verba sucumbencial, e a instituição financeira arguiu preliminar de deserção do recurso, diante da impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC ao caso, além de pleitear a revogação da isenção de custas (IDs 362131867 e 362131868).

Embora tenha pleiteado o diferimento do preparo, a apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica no ID 362131443.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Portanto, rejeito a referida preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que“
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.”(
Exvi
STJ,AgIntno REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024,DJe18/09/2024).

Na espécie, asentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância dehaveroutros litígios análogos entre as mesmasPartes não invalida o acerto da decisão, mas oconfirma.

Em outro sentido, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a
incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1o, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgIntnoAREsp1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência dobanco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, oapelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões desteTribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Deste modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR)
-
SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2o, da
Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados no processo indicado, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira arguiu, como questão processual relevante e de ordem pública, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3o do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira sustenta a indevida isenção/dispensa do pagamento das custas processuais, ante a inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários.

A preliminar não comporta guarida.

Nota-se que, embora tenha pleiteado a isenção/dispensa do pagamento do preparo recursal, o escritório de advocacia apelante realizou espontaneamente o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, conforme se verifica no comprovante de pagamento da respectiva guia, anexado ao ID 362131443.

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, afasto a preliminar de deserção veiculada nas contrarrazões da instituição financeira, tendo em vista que o escritório de advocacia promoveu o recolhimento do preparo no prazo assinalado, comprovando-o nos autos.

Diante disso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
visa ao arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos
n. 0026161-88.2017.8.27.2729
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (ID 362131404).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da ação, nos seguintes termos:

“(...) Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo” Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:

“A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n
0026161-88.2017.8.27.2729
, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os autos:

Processo n.o 0026161-88.2017.8.27.2729. Comarca de Palmas/TO:

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de Rodolfo Iaghi Leite Araujo Andrade, cujo valor da causa atualizado até 04/09/2025, perfaz o montante de R$ 312.988,19.

Tratava-se de inadimplência decorrente de Cédula de Crédito Bancário Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF – n.o 621/00711406, celebrado em 17/09/2012, com valor original de R$ 42.000,00 (Cem Mil Reais).

Aduz que, demandas dessa natureza envolvem uma série de atividades complexas e dispendiosas, como deslocamentos entre Comarcas, investigações para a localização de endereços e bens do devedor, além de inúmeras diligências indispensáveis ao regular andamento do processo.

Em seguida, relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, etc. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

(...) (Apelação Cível n.o 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar por equidade a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (ID 362131436), os quais foram rejeitados (ID 362131440).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, reduzido o importe da condenação.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por sua vez, intenta que os honorários advocatícios sejam fixados entre
10% e 20% sobre o valor atualizado da causa
, ou a sentença reexaminada à luz do Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ. De forma subsidiária, postula a majoração da verba, para que seja fixada conforme os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do pacto celebrado entre as partes, de modo que o escritório de advocacia busca o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Insta destacar, nesse aspecto, que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 362131420), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADOS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DO ESCRITÓRIO GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
Termos genéricos de quitação e pagamentos antecipados não comprovam a satisfação integral dos honorários contratuais, especialmente quando não individualizam as demandas ou os serviços executados.
(...)”
(N.U 1097925-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo objeto desta ação, tampouco aos valores a ele pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2o e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8o-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8o do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque o processo originário não chegou a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo em questão, denota-se que a execução foi ajuizada pelo escritório de advocacia e por conseguinte elaboraram dez petições simples, com o objetivo de impulsionar o feito (ID 362131408).

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a referida ação, valor este que de fato reflete o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional,

considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.
”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Para mais, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira, consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório nos processos objeto do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza a utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida, notadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

No que concerne ao Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, vale mencionar que o precedente se encontra, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada. A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há fundamento para a reforma da sentença com base no referido tema, sendo incabível o reexame postulado pelo escritório de advocacia apelante com fulcro em orientação jurisprudencial ainda em formação.

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ, devendo igualmente ser mantida a fundamentação do parágrafo único do art. 86 do mesmo
códex
, tendo em vista que o Escritório
GALERA MARI
decaiu de parte mínima do pedido.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para afastar a condenação fixada com base em percentual sobre o valor da causa e reduzir o montante arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação ao
BANCO BRADESCO
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

Em relação ao apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026